Tribunal: TJDFT
Processo: 0700580-59.2020.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
CONSUMIDOR. LOCAÇÃO DE VEÍCULO. DEVOLUÇÃO ANTECIPADA. ALTERAÇÃO DE TARIFA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL. INOCORRÊNCIA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS. PERCENTUAL TOTAL DA CONDENAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A prática de não respeitar a tarifa contratada na hipótese de devolução antecipada do veículo alugado foi declarada abusiva na r. sentença, cujo capítulo transitou em julgado, haja vista que não houve recurso por parte da locadora. Entretanto, todo o proceder da ré se baseou em disposição contratual vigente ao tempo da contratação, à qual o autor-consumidor teve conhecimento no momento da celebração do ajuste. Desse modo, inviável a aplicação do parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, vez que não se pode afirmar que tenha havido má-fé da ré em nenhuma de suas variantes a ensejar a repetição em dobro da quantia cobrada no cartão de crédito do autor após a devolução prematura do automóvel.
2. Tratando-se de cumprimento de uma cláusula contratual por parte da locadora de automóvel, só posteriormente declarada abusiva, não se verifica a ocorrência de dano moral indenizável, vez que o ato praticado, ao tempo de sua execução, era, aparentemente, lícito.
3. Não constando no dispositivo da sentença o percentual total da condenação ao pagamento de honorários advocatícios, na forma do artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, a correção na instância revisora é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido